Tribunal: TJDFT
Processo: 0720672-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720672-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON RODRIGUES CAMPOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WELLINGTON RODRIGUES CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. O juízo deferiu parcialmente o pedido de limitação de descontos decorrentes de empréstimos. Em suas razões (ID 36622718), alega que: 1) o juízo de origem não considerou os empréstimos descontados em conta corrente; 2) a soma dos empréstimos consignados e empréstimos comuns correspondem a 96,31% (noventa e seis vírgula trinta e um por cento) de sua remuneração; 3) os descontos em conta corrente decorrem de liberalidade do Banco BRB, pois deveriam ser descontados em contracheque, conforme previsão contratual. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para que a soma de todos os empréstimos - comuns e consignados - seja limitada a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela recursal. O juízo indeferiu o pedido de limitação das deduções dos empréstimos comuns – com parcela debitadas em conta corrente – em 13/5/2022. A decisão foi disponibilizada no DJe no dia 16/5/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente (17/5/2022) (IDs 124565188 e 124710141 dos autos originários). O prazo recursal se encerrou no dia 7/6/2022. Posteriormente, foi analisado o pedido de limitação de descontos em contracheque, com origem em empréstimos consignados, em decisão proferida em 31/5/2022. No caso, a fundamentação e os pedidos do recurso referem-se aos descontos decorrentes de empréstimos comuns, debitados em conta corrente, o que foi analisado na primeira decisão proferida. Intime-se o agravante para que comprove a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator